Tribunal: TJPA
Processo: 0810339-95.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810339-95.2017.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ROBERTA LEAL DA SILVA AYRES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

AGRAVO INTERNO NA

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DO PARÁ. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ADVOCATÍCIA, CONFORME PREVISÃO EDITALÍCIA
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. TEMA INCABÍVEL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso dos embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e um a vinte e oito de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Eva do Amaral Coelho (Convocada)
.

Belém/PA, 28 de junho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL

interposto pelo
estado do pará
contra o acórdão constante no id. 4652186 que negou provimento ao agravo interno, cuja ementa foi lavrada nestes termos:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DO PARÁ. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ADVOCATÍCIA, CONFORME PREVISÃO EDITALÍCIA. REDISCUSSÃO. RAZÕES QUE NÃO POSSUEM O CONDÃO DE INFIRMAR OS TERMOS DA DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id. 4793569), o agravante sustenta a existência de omissão no julgado impugnado, alegando, em resumo, que a embargada não logrou êxito em comprovar a participação anual mínima em cinco atos privativos de advogado, por três anos, nos termos constantes no edital do certame, itens 12.2.1 e 12.14.1.b.

Diz que a documentação apresentada pela embargada não comprova a prática efetiva de 5 (cinco) atos por ano, com a indicação precisa de quando ocorreram, não servindo para tal fim a simples indicação do nome do advogado como procurador nos autos.

Sustenta ter ocorrido interferência do Poder Judiciário na atividade administrativa, com violação do princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF/88).

Requer o provimento do recurso nos termos dos fundamentos que apresenta.

Não houve apresentação de contrarrazões (id. 5051188).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15 a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno, em sede de aclaratórios.

Com efeito, o embargante alega a existência de omissão no julgado, pois a embargada não teria comprovado o exercício de atividade advocatícia, de acordo com as regras editalícias.

Acontece, porém, que não há omissão a ser suprida. De fato, em
que pese o esforço do embargante, observa-se da análise dos autos que a embargada comprovou a atuação em cinco processos em cada um dos exercícios de 2010, 2011 e 2012, cumprindo, assim, os itens 12.2.I e 12.14.b do Edital nº 001/2015 do Concurso Público para outorga de delegação de serviços notariais e registrais pelo Poder Judiciário do Estado do Pará.

De qualquer forma, os pontos tidos pelo embargante como omissos sofreram a devida análise na decisão ora impugnada, de modo que qualquer reexame da questão suscitada implicaria em rediscussão da matéria já decidida, circunstância que se mostra incabível em sede de embargos de declaração, consoante já ressaltado.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração.

É o voto.

Belém/PA, 28 de junho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 30/06/2021